Tribunal: TJDFT
Processo: 0001158-18.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LEI DE CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (FACA). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECEU A ATIPICIDADE DA CONDUTA. AFRONTA AO ART. 76, DA LEI 9.099/1995. PREJUÍZO PROCESSUAL DO PARQUET. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA.
I. Portar arma branca (uma faca), na rua, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade competente, em tese, caracteriza a forma descrita no art. 19, caput, da Lei de Contravenção Penal.
II. O magistrado ao analisar os autos e decidir pela atipicidade da conduta descrita, antecipando na averiguação dos indícios do termo circunstanciado e da denúncia oferecida, invadiu a seara de atribuição exclusiva do Parquet, contrariando o disposto no art. 76 da Lei 9.099/95, fato este causador de prejuízo processual, devendo, portanto, ser anulada a decisão.
III. Recurso conhecido e provido para anular a decisão ora revista e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.